Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A decisão que diz respeito apenas a parcela do processo é impugnável por agravo de instrumento. Inteligência do art. 354, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O pleito de concessão de tutela de urgência não foi objeto da decisão impugnada, razão pela qual não pode ser examinada, sob pena de supressão de instância.
3. A petição inicia não contém vícios que a tornem inepta, daí porque deve ser integralmente recebida.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.